Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-88.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000256-88.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ROSIMEIRE NASCIMENTO MOURA SILVA - CPF: 328.465.683-91 (PACIENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A MEDIDA EXCEPCIONAL PELA PRESENTE VIA - ORDEM DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Fábio Moreira Pereira, Daniel Ribeiro Bruno Marietto e Heytor Moreira dos Santos
em favor de
Rosimeire Nascimento Moura
, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo-MT.

Alegam o constrangimento ilegal em razão da requisição de abertura de inquérito policial para apurar o crime de desobediência, ao argumento que não há indícios de autoria e nem a sua comprovação.

Ainda, afirmam que a conduta da paciente é atípica, pois não consta a presença do dolo em cometer o crime do art. 330 do Código Penal.

Ao final, pugnam pela concessão de liminar para suspender o trâmite do processo no
1003161-17.2021.8.11.0023
e, no mérito, requerem seja concedida a ordem em definitivo, determinando o trancamento da ação penal.

O pedido de liminar veiculado foi indeferido no id. 161890697.

A autoridade coatora prestou suas informações no id.
162365659
.

O Ministério Público, no id. 165616699, manifestou pela não concessão da ordem de
habeas corpus
vindicada.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da denúncia:

(...)
I.
No dia 21/12/2021, por volta das 10h00min, na unidade prisional de Peixoto de Azevedo, a denunciada ROSIMEIRE NASCIMENTO MOURA SILVA, Policial Penal, desobedeceu a ordem legal de funcionário público;

II.
Além disso, ainda no mesmo dia e local, por volta das 14h00min, a denunciada ROSIMEIRE NASCIMENTO MOURA SILVA, Policial Penal, desobedeceu novamente a ordem legal de funcionário público.

Conforme consta, nos autos da demanda no 1003133-49.2021.8.11.0023 (Pje), após a realização de custódia, o Juízo Plantonista determinou o encaminhamento do custodiado VINÍCIUS CARLOS DOS SANTOS à unidade prisional, eis que deveria iniciar o cumprimento de sua pena.

Em razão da notícia de greve, já declarada ilegal ao tempo dos fatos, o Juízo determinou que a ordem fosse cumprida pelo Oficial de Justiça, com a Polícia Judiciária Civil (que encaminharia o preso), sob o acompanhamento do Ministério Público Estadual.

Acontece que, na oportunidade, consoante a certidão da Oficial (anexa), o denunciado, conjuntamente aos Policiais Penais ÉLCIO MARTINS, UELTON JÚNIOR ALVES GARCIA, WARNEY BRUNO MONTEIRO PORTELA, ROSIMEIRE NASCIMENTO MOURA SILVA, JOSÉ FERNANDES DE SOUZA NETO e ALESSANDRO NUNES CANGERANA, que estavam de plantão na oportunidade, recusou-se a cumprir a determinação judicial de receber o preso, entoando que a orientação do sindicato classista estaria neste diapasão.

(...)

Registre-se que, em arremate, os dois atos de desobediência, materializadores de crime, atraem a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “g” (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROSIMEIRE NASCIMENTO MOURA SILVA, pela prática da conduta capitulada no artigo 330, c/c artigo 61, inciso II, alínea “g”, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (...)

O trancamento de ação penal somente é possível em situações excepcionais, nas quais resulte, de plano e independente de prova a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria,
o que não ocorre no caso
sub judice
.

Isso porque, a denúncia oferecida em desfavor da paciente preenche os requisitos necessários, visto que contém a exposição do fato criminoso, a qualificação da acusada e a classificação do crime.

Assim, não se verificando, de plano, hipótese de atipicidade da conduta, de inexistência absoluta de indícios de autoria ou de extinção da punibilidade, descabe falar em falta de justa causa para a ação penal.

Por oportuno, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU FATOS RELACIONADOS, EM TESE, A CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS EXPOSTOS NA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Como é cediço, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade
(HC 613.575/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ademais, não são exigidas provas conclusivas da autoria e da materialidade para o oferecimento da denúncia, sendo estas necessárias para a formação de um eventual juízo condenatório (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal. Além disso, o Juízo de origem, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, poderá, observando os fatos descritos na acusação, atribuir definição jurídica diversa.

3. No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, há, na peça acusatória, descrição de fatos que, em tese, se enquadram a crime de competência da justiça estadual, além de terem sido descritos elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria do Recorrente para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC 111.500/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) (grifei)

Pelas razões expostas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023